Tribunal: STF
Processo: RE 77407
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- Aposentadoria. - Magistrado que se aposentou na vigência da L. 2.535/55, que lhe negava acréscimo pleiteado. - Lei estadual posterior que concedeu o acréscimo aos que se aposentassem em determinado prazo. - Não extensão do favor a aposentados anteriormente. - Interpretação legítima de lei estadual, irrevisível em recurso extraordinário. - Questão não examinada no voto do relator, cuja omissão não se saneou. Recurso não conhecido.